Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705567-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GERALDO JULIO SANTIAGO, S. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: ESTHER MELO SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23516994) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravados em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à requerida a manutenção e custeio do serviço de home care, de forma ininterrupta, até o restabelecimento da saúde da paciente, observadas as prescrições, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 83105252 do processo de referência): A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. A relação jurídica entabulada entre as partes encontra-se demonstrada nos autos, em especial pela carteira de id. 81491164, que comprova a adesão da requerente ao plano de saúde administrado pela demandada. Além disso, anoto que os problemas de saúde dos quais padece a demandante, o seu delicado quadro clínico e a necessidade de atendimento médico domiciliar de forma ininterrupta, estão comprovados pelos exames e exaustivos relatórios médicos juntados aos autos, conforme se infere ao id. 81491174 e seguintes. Nesse particular, o médico assistente, no relatório de id. 81491176, descreveu de forma minuciosa o quadro de saúde da paciente e justificou a necessidade de acompanhamento em regime de home care de forma ininterrupta. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Havendo laudo médico indicando que a autora necessita do tratamento Home Care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para a total recuperação de sua saúde e manutenção de sua vida, não pode a operadora do plano de saúde, de forma unilateral, conceder o tratamento em período inferior, sem que haja prova cabal da desnecessidade do tratamento em período integral” (Acórdão 1301028, 07002011020188070014, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a falta de atendimento médico adequado poderá agravar o já delicado quadro de saúde da autora. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, eventual agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que mantenha e custeie atendimento home care à autora SOPHIA, de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, nos termos dos relatórios dos médicos assistente, até o restabelecimento da saúde da paciente ou indicação médica em sentido contrário, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, com urgência, para cumprimento desta decisão. Alega a recorrente a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois não possui vínculo contratual com a agravada, sendo a UNIMED RIO a cooperativa responsável pelo ajuste firmado com a parte agravada. Assevera que a punição fixada no r. decisum objurgado mostra-se excessiva, sobretudo porque não houve fixação de prazo para o atendimento da ordem, tampouco limitação da penalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os resultados da r. decisão. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, a agravante interpôs dois agravos de instrumento (0704646-11.2021.8.07.0000 e 0705567-67.2021.8.07.0000). O primeiro (0704646-11.2021.8.07.0000) combatia idêntico édito, com os mesmos fundamentos ora trazidos no presente inconformismo. Quanto à duplicidade de recursos manejados, extrai-se do sistema processual desta egrégia Corte que o primeiro agravo foi distribuído em 11.2.2021, e este em 23.2.2021. Logo, o segundo agravo é inadmissível por preclusão consumativa, em face do princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, colham-se os seguintes excertos de julgados deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUNHO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, "segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. 2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). (...) (Acórdão 1315702, 07192605720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição simultânea de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. (Acórdão n.1098710, 07167922620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador